Tribunal: TJDFT
Processo: 0745654-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0745654-60.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL AMARAL GONZAGA AGRAVADO: FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA, PIRELLI COMERCIAL DE PNEUS BRASIL LTDA. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por DANIEL AMARAL GONZAGA contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 4a Vara Cível de Brasília que, em sede da ação de conhecimento n. 0723674-54.2024.8.07.0001, ajuizada pelo agravante em desfavor de FORD e PIRELLI, indeferiu a inversão do ônus da prova. Em suas razões recursais (ID. 65546624), o agravante alega que, na origem, trata-se de ação de conhecimento destinada a promover a responsabilização e ressarcimento em decorrência de defeito no produto, uma vez que os modelos de pneus recomendados para uso, e que acompanham a caminhonete adquirida, seriam impróprios, e estariam estourando quando utilizados na autoestrada. Acrescenta que embora o objeto processual já tenha sido categorizado pelo Juízo de primeiro grau como relação consumerista, decorrente do artigo 12 do CDC – Fato do Produto -, o Juízo optou por manter o ônus da prova com o autor. Argumenta que a distribuição do ônus da prova na hipótese não é ope judicis, e sim ope legis. Afirma que, no que tange aos acontecimentos fáticos, relacionados ao acidente de consumo, já produziu as provas possíveis para provar a ocorrência do evento danoso, e que a questão já fora reconhecida como incontroversa. Nesse sentido, conclui que apenas restaria às rés tentar comprovar a culpa exclusiva do consumidor, exatamente em decorrência da regra insculpida no artigo 12, § 3o do CDC. Conclui que, mesmo tendo sido designada a produção de prova técnica, a questão não afasta a necessidade de que o ônus da prova seja imputado às rés, uma vez que, na linha dos elementos fático-processuais, a não comprovação da tese de defesa, ou a insuficiência da prova técnica, deve ser assumida como fundamento para a procedência dos pedidos. Com esses argumentos requer a reforma da r. decisão agravada, para que, nos termos do artigo 12, § 3o do CDC, seja reconhecida a inversão legal do ônus da prova, e expressamente atribua-se às agravadas a necessidade de comprovação de alguma das excludentes de responsabilidade civil, sob pena de julgamento procedente. Preparo devidamente recolhido (IDs. 65546625 e 65546626). É o relatório. Decido. De início, verifico que não foram formulados pedidos em sede de cognição sumária, razão pela qual o recurso deve ser admitido apenas em seu efeito devolutivo. Nestes termos, com fulcro no art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil, DETERMINO a intimação das partes agravadas para que, querendo, apresentem contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta ao processo de origem se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 25 de outubro de 2024 às 12:06:54. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora